Tribunal: TJMT
Processo: 1038911-94.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038911-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (APELANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), DIVA ROBALINHO FURQUIM - CPF: 544.296.411-53 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE - CPF: 001.912.211-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS
AD EXITUM.
CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. TEORIA DO RISCO. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL SUPERVENIENTE NÃO DISCUTIDA NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por ELARMIN MIRANDA contra sentença proferida pela 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada em face do ESPÓLIO DE MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE e DIVA ROBALINHO FURQUIM. O autor alegava ter direito a honorários contratuais de 20% sobre o valor de área de terra cuja propriedade teria sido preservada em razão de sua atuação estratégica na ação originária, ainda que julgada improcedente. A sentença entendeu que, diante da cláusula contratual que adotava expressamente a teoria do risco, o insucesso na demanda inviabilizava o pagamento dos honorários
ad exitum
.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; e

(ii) determinar se são exigíveis os honorários advocatícios pactuados
ad exitum
quando não houve êxito na ação judicial originária e os contratantes não receberam qualquer valor.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide, quando presentes os pressupostos legais e desnecessária a produção de provas adicionais, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando as partes foram intimadas para especificação de provas e o autor quedou-se inerte.

4. A alegação de existência de acordo verbal superveniente à avença contratual, trazida apenas nas razões recursais, constitui inovação da causa de pedir, vedada em sede de apelação, nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC.

5. A cláusula contratual foi clara ao estabelecer que os honorários de 20% incidiriam sobre o valor recebido pelos contratantes, sendo inaplicáveis se a pretensão fosse julgada improcedente, como efetivamente ocorreu.

6. A adoção da teoria do risco pelas partes configura condição suspensiva contratual (CC, art. 125), cuja não realização obsta a aquisição do direito aos honorários pactuados
ad exitum
.

7. Não houve enriquecimento sem causa, pois o contrato previa honorários iniciais já quitados e excluía expressamente o pagamento de honorários em caso de insucesso na demanda.

8. A interpretação pretendida pelo autor/advogado viola o princípio do
pacta sunt servanda
e o dever de boa-fé objetiva, especialmente por ele ter redigido o contrato e assumido os riscos da contratação
ad exitum
.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de requerimento oportuno de prova oral e a suficiência do conjunto probatório justificam o julgamento antecipado da lide, não configurando cerceamento de defesa.

2. É vedada a inovação da causa de pedir em sede recursal, sendo incabível a apreciação de alegação de acordo verbal superveniente não discutida na petição inicial.

3. Nos contratos de honorários
ad exitum
, a improcedência da ação originária e a ausência de percepção de valores pelos contratantes impedem a exigibilidade dos honorários, conforme estipulado pelas partes sob a teoria do risco.

4. A preservação da propriedade não configura valor patrimonial recebido apto a ensejar o pagamento de honorários
ad exitum
quando a cláusula contratual exige êxito econômico na demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 1.013, §1o; 85, §11. CC, arts. 112, 121, 125, 422. EOAB (Lei 8.906/1994).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021; TJMT, N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.08.2024; TJMT, RAC 10013667520218110087, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELARMIN MIRANDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada em face de
ESPÓLIO DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE
e
DIVA ROBALINHO FURQUIM
, que
julgou improcedente
a pretensão autoral (
vide
ID. 277060424).

Em suas razões recursais de ID. 277060426, o Apelante argui, em
sede preliminar
, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral, que seria essencial para comprovar alegado acordo verbal posterior, modificando os termos do contrato escrito.

No
mérito
, argumenta que apresentou petição nos autos da ação originária reconhecendo a inexistência de desapropriação indireta ou apossamento administrativo, o que ensejou a sentença de improcedência, mas que tal estratégia teria sido a mais adequada, pois permitiu que os réus mantivessem a propriedade da área disputada, cujo valor superaria R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). Aduz que houve acordo verbal com a família
Furquim
de que, em razão dessa estratégia, faria jus aos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da área de terra preservada, a ser demarcada em seu favor.

Sustenta que a Sra.
Marta Furquim
, filha dos contratantes, teria encaminhado correspondência manuscrita concordando com os termos do acordo e solicitando que não recorresse da condenação em honorários de sucumbência, o que caracterizaria o reconhecimento da dívida.

Contrarrazões apresentadas no ID. 277060432, em que se
refuta a preliminar
arguida e pugna pelo
não provimento do recurso
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 277943885).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a analisá-lo
.

I) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA:

Inicialmente, necessário ressaltar que
não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular
, inexistindo cerceamento de defesa.

É cediço que o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do CPC, permite ao magistrado decidir o mérito desde logo quando não houver necessidade de produção de outras provas, tendo como escopo a aplicação dos princípios da economia e celeridade processual.

Conforme se verifica dos autos,
as partes foram devidamente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir
, tendo os Réus/Apelados manifestado desinteresse além das já existentes nos autos (
Cf.
ID. 277060423), enquanto
o Autor/Apelante se quedou inerte
,
sequer apresentação impugnação à contestação
, o que atrai a preclusão temporal quanto à oportunidade de requerer a produção de provas.

Ademais,
denota-se que a matéria controvertida nos autos é eminentemente de direito
, centrando-se na interpretação das cláusulas contratuais firmadas entre as partes, notadamente a “Cláusula Sexta”, que estabelece a condição para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais.

A propósito, como bem destacado na jurisprudência deste Tribunal,
“
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
”
(TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; destaquei).

Vale ressaltar que
o julgador é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção para a formação de seu convencimento
, conforme preceitua o art. 370, parágrafo único, do CPC, que autoriza o indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nessa perspectiva,
não vislumbro qualquer cerceamento de defesa, já que o conjunto probatório era suficiente para o julgamento da causa, sendo prescindível, no meu entender, a produção de prova oral
.

Aliás, ainda que houvesse requerimento expresso de produção de prova oral, esta seria inútil para comprovar a
existência de acordo verbal modificando a base de cálculo dos honorários
,
considerando que tal alegação configura inovação da causa de pedir
, como já analisado no próximo tópico.

Diante das razões apresentadas,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa
.

II) DA ANÁLISE DE OFÍCIO DE POSSÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL:

Como registrado no tópico alhures,
observo que o Apelante traz em suas razões recursais argumento não discutido na petição inicial
, consistente na
existência de alegado acordo verbal posterior ao contrato escrito, pelo qual faria jus aos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da área de terra preservada
, a ser demarcada em seu favor.

Menciona, inclusive,
suposta correspondência manuscrita da filha dos Réus/Apelados que corroboraria a existência de tal ajuste
.

Entretanto, tais questões foram trazidas
apenas
no recurso de apelação,
cabendo destacar que a causa de pedir na petição inicial se fundamentou
exclusivamente
no contrato escrito de honorários advocatícios e no suposto êxito obtido com a estratégia processual adotada na ação originária
, que teria preservado a propriedade dos Apelados sobre a área disputada.

Logo, a alegação de acordo verbal
superveniente
, modificando a base de cálculo dos honorários para incidir sobre o valor da terra preservada, a ser demarcada em favor do autor,
constitui evidente inovação da
causa petendi
em sede recursal
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o efeito devolutivo da apelação se limita às questões efetivamente suscitadas e discutidas no processo, não sendo admissível a inclusão de novas teses jurídicas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa.

É o que preconiza o art. 1.013, §1o, do Código de Processo Civil:

"Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado."

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DIVÓRCIO E ALIMENTOS – EXCLUSÃO DE BEM DA PARTILHA – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE DÍVIDA A SER PARTILHADA- DÍVIDA NÃO IMPUGNADA NA CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – MINORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA A FILHA MENOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DE SUPORTAR O PERCENTUAL FIXADO – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO – VALOR MANTIDO – DIVISÃO DE BENS ‘INSTRUMENTOS DE TRABALHO’ – DESCABIMENTO – ARTIGO 1.659 DO CC – AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALOR- ACORDO ENTRE AS PARTES – OMISSÃO NA SENTENÇA – RECONHECIMENTO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIDO DO RECURSO DAS RÉS.
Se a tese veiculada na apelação não foi, em momento algum, suscitada no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa, não pode ser objeto de apreciação na fase recursal
. Para alteração do valor da prestação alimentícia é insuficiente a simples alegação de impossibilidade de pagá-lo, devendo o alimentante provar que é incapaz de arcar com a aludida verba alimentar, o que não ocorreu. Nos termos do art. 1.659 do Código Civil, não cabe a partilha de bens do salão, vez que tal bem é considerado instrumento de trabalho e, por isso, deve ser excluído da partilha.”
(TJ/MT. RAC 10013667520218110087. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 19/09/2023, DJe: 25/09/2023; g. n.).

Nesse cenário,
deixo de conhecer,
de ofício
, dos argumentos recursais relativos ao alegado acordo verbal posterior
, por constituírem inovação da causa de pedir,
limitando a cognição recursal aos fundamentos apresentados na petição inicial e rebatidos na sentença recorrida
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares e presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame dos demais argumentos deduzidos na Apelação.

Ressai dos autos que
ELARMIN MIRANDA
manejou Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios contra
MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE
e
DIVA ROBALINHO FURQUIM
, alegando ter firmado contrato de prestação de serviços profissionais e honorários advocatícios com os Réus/Apelados em 12/04/2013, para promover a defesa dos interesses destes na Ação de Indenização c/c Pedido de Retenção de Benfeitorias (Processo n. 2008.36.01.005029-8/Numeração nova 0005014-80.2008.4.01.3601), tramitada perante a 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT, para interpor recursos, realizar medidas cautelares e/ou impetração de mandado de segurança, além de defesas administrativas perante o INCRA e o IBAMA, sem limitação quantitativa.

Sustenta que o contrato previa honorários iniciais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que foram devidamente quitados, além de honorários contratuais de 20% (vinte por cento) sobre o valor recebido pelos contratantes.

Aduz que, no curso da referida ação, apresentou manifestação pugnando pela extinção do processo, o que resultou em sentença de improcedência dos pedidos dos contratantes, tendo referido provimento jurisdicional mantido a propriedade da área em favor dos Réus/Apelados, o que lhe daria direito ao recebimento dos honorários contratuais.

Em sede de contestação, os Requeridos/Apelados defenderam, por sua vez, que a condição resolutiva para o pagamento dos honorários
ad exitum
era o recebimento de crédito nos autos da ação de indenização, o que não ocorreu, uma vez que a demanda foi julgada improcedente. Asseveraram, nesse contexto, que o contrato previa expressamente a “
teoria do risco
”, de modo que não havendo êxito na ação, não seriam devidos honorários.

Afirmaram ainda que foram condenados em custas e honorários advocatícios de sucumbência naquela ação, o que representaria não só a ausência de recebimento de valores, mas efetivo prejuízo.

A seu turno, o Juízo singular proferiu sentença, nos seguintes termos:

“(...) Sem maiores delongas, incontroverso que as partes envolvidas na lide firmaram contrato para prestação de serviços advocatícios (ID 72777042), bem como houve rescisão de avenças (ID 72777043).

Verifica-se, ademais, do aludido contrato, notadamente na Cláusula Sexta, a estipulação de honorários profissionais (ID 72777042):

‘CLÁUSULA SEXTA- Fixam-se os honorários em 20% (vinte porcento) sobre o valor recebido pelos CONTRATANTES; não provido a pretensão dos CONTRATANTES, os honorários não serão devidos, adotando, as partes, em relação aos honorários, a teoria do risco;

Parágrafo único: Além dos honorários fixados no caput, fora fixado os honorários iniciais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cujo montante foi pago pelos CONTRATANTES em setembro de 2012, servindo o presente instrumento como recibo de pagamento.’

A pretensão referida na Cláusula supramencionada se refere aos autos de n. 2008.36.01.005029-8 (0005014-80.2008.4.01.3601), que tramitava perante a 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres, os quais restaram devidamente delineados os contornos da atuação do autor/advogado. Vejamos (ID 72777042):

‘CLÁUSULA PRIMEIRA - Os CONTRATADOS, face ao mandato que lhes foram outorgado, obrigam-se a prestar seus serviços advocatícios, para atuarem em um processo denominado ‘Ação de Indenização c/c Pedido de Retenção de Benfeitorias’, constando que o processo é movido em face do ‘Governo Federal, representado pelo IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis e INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária’ - em trâmite perante a Seção Judiciária Federal de Cáceres, neste Estado, tendo sido entregues para o nosso escritório o primeiro até o quarto volume deste processo, feito número 2008.36.01.005029-8;’

Nesse compasso, oportuno gizar que a Ação de Cobrança é um procedimento judicial utilizado para exigir o pagamento de uma dívida que, em tese, não foi quitada.

Esse instituto é utilizado pelo credor quando não há mais possibilidade de resolver o problema de forma amigável, buscando assim assegurar o recebimento do valor devido por meio do judiciário.

Em suma, os requisitos para ajuizar uma Ação de Cobrança são: i) descrição pormenorizada de origem da dívida; ii) qualificação do credor e devedor; iii) provas documentais da falta de pagamento; iv) obrigação de pagamento detalhada; v) prova de tentativa de recebimento extrajudicial.

No caso dos autos, em verdade, a demanda teve pouso ao argumento de descumprimento quanto ao pagamento dos honorários profissionais, eis que o pacto relacionado à quitação constava iniciais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), estes adimplidos, conforme o próprio autor confessa, além dos ditos complementares, no patamar de 20% ao tempo do desfecho dos autos de n. 2008.36.01.005029-8 (0005014-80.2008.4.01.3601), que tramitava perante a 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres, a título de honorários ad exitum.

Contudo, em resposta, os réus refutaram o pagamento ao argumento da existência de condição resolutiva para o pagamento dos honorários ad exitum, que era o recebimento, pelos contratantes, de crédito nos autos da ação de n. (0005014-80.2008.4.01.3601), que tramitava perante a 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres, cujo resultado não se implementou em razão de sua improcedência; e o autor, mesmo intimado, não ofertou impugnação.

(...)

Do conteúdo fático-probatório extrai-se que, de fato, a demanda n. 0005014-80.2008.4.01.3601, que tramitava perante a 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres, colocada aos cuidados profissionais do autor teve sentença de improcedência. Segue excerto da parte dispositiva (ID 72775832):

(...)

Desta feita, a ação proposta, e ao tempo tramitando, em que as partes teriam celebrado o contrato, objeto desta lide, restou julgada. Note-se, de mais a mais, que o recurso de apelação aviado teve como patrono outro advogado - justamente em face da rescisão contratual operada entre as partes, o que permite entender que a atuação do autor a favor dos réus se encerrou naquele dia (Sentença de improcedência referente aos autos de n. 0005014-80.2008.4.01.3601, que tramitava perante a 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres em
22/05/2017
, ID 72775832; Termo de rescisão assinado pelas partes em
20/06/2017
, ID 72777043; Recurso de Apelação interposto em
29/06/2017
por outro advogado e não pelo autor).

Nessa perspectiva, ante as cronologia dos acontecimentos, não há falar-se ‘sobre o valor recebido pelos CONTRATANTES’, ora réus.

Nada adveio de crédito aos autores na instância singela.

E, novamente, de se repisar o avençado (excerto extraído da ‘CLÁUSULA SEXTA - ID 72777042): ‘não provido a pretensão dos CONTRATANTES, os honorários não serão devidos, adotando, as partes, em relação aos honorários, a teoria do risco;’.

A cláusula estabelecida no contrato de honorários advocatícios foi ‘ad exitum’, ou seja, aquela em que o cliente realiza o pagamento dos honorários ao final do processo, quando ocorre o êxito em seu julgamento.

Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual configura condição suspensiva (CC, Art. 125), cujo cumprimento é requisito indispensável para que o advogado tenha direito à

remuneração, in verbis:

(...)

A não realização da condição prevista nesse tipo de pacto obsta a aquisição do direito aos honorários pleiteados.

Logo, considerando que o processo foi julgado improcedente, não há que se falar em valor percebido, tendo em vista que o demandado não recebeu qualquer valor em razão daquela demanda, tornando impossível a cobrança pelo autor.

Apenas para reforçar o acima expendido, em que pese o trabalho desempenhado pelo patrono, aqui autor, não há previsão no contrato de remuneração em casos de improcedência da demanda, o que poderia sustentar um pedido de remuneração pelos trabalhos desenvolvidos durante o caminho processual.

(...)

Sendo assim, o pedido do autor deve ser julgado improcedente.

III - DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na petição de ingresso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, Art. 85, §2°). (...)”
(ID. 277060424).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a controvérsia central cinge-se à exigibilidade de honorários advocatícios contratuais quando não há êxito pecuniário na demanda originária, considerando a existência de cláusula contratual que expressamente adota a “
teoria do risco
”.

É consabido que os contratos de honorários advocatícios são regidos pelo Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/1994), bem como pelas disposições do Código Civil aplicáveis aos contratos em geral e à prestação de serviços.

Sem delongas, extrai-se do feito que, no caso em análise, as partes firmaram contrato escrito de prestação de serviços advocatícios em 12/04/2013, estabelecendo na cláusula sexta que:

“
CLÁUSULA SEXTA
- Fixam-se os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor recebido pelos
CONTRATANTES
;
não provido a pretensão dos CONTRATANTES, os honorários não serão devidos, adotando, as partes, em relação aos honorários, a teoria do risco;
”
(
vide
ID. 277059378 - pág. 21; g. n.).

Estabeleceram, ainda, em parágrafo único da referida cláusula,
honorários iniciais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, que foram
devidamente quitados pelos contratantes em setembro de 2012
,
in verbis
:

“Parágrafo único: Além dos honorários fixados no caput, fora fixado os
honorários iniciais no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais),
cujo montante foi pago pelos CONTRATANTES em setembro de 2012, servindo o presente instrumento como recibo de pagamento
”
(
vide
ID. 277059378 - pág. 21; g. n.).

A toda evidência,
tem-se que o contrato em questão estabeleceu a modalidade de honorários
ad exitum
, ou seja, condicionou o pagamento dos honorários contratuais (diversos dos iniciais já quitados) ao sucesso da pretensão deduzida em juízo,
com expressa menção à “teoria do risco”
, segundo a qual o advogado somente fará jus à remuneração convencionada em caso de êxito.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência predominante reconhece que,
em situações de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente antes do término do processo
, o advogado tem direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços prestados, independentemente da implementação da condição contratual, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do contratante.

A propósito desse tema:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; g. n.).

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS. Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021, DJe: 15/12/2021; g. n.).

Todavia,
o caso em análise apresenta particularidades relevantes que o distinguem dos precedentes jurisprudenciais sobre a matéria
. Isso porque, diferentemente das situações usuais em que o cliente rescinde unilateralmente o contrato para frustrar a percepção de honorários pelo advogado,
no presente caso a estratégia processual adotada pelo próprio causídico, de reconhecer a inexistência de desapropriação indireta ou apossamento administrativo, levou à improcedência da ação,
situação expressamente prevista no contrato como excludente do direito aos honorários
, qual seja,

“
não provido a pretensão dos CONTRATANTES, os honorários não serão devidos
”.

Não se olvida que, nos termos do art. 112 do Código Civil, “
Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
”. Porém,
quando a cláusula contratual é clara e precisa
,
não há espaço para interpretação diversa da que decorre do
sentido literal
de suas palavras
.

No caso concreto,
a citada “
Cláusula Sexta
” não deixa margem a dúvidas
: os honorários de 20% incidirão sobre “
o valor recebido pelos
CONTRATANTES
”, e “
não provido a pretensão dos contratantes, os honorários não serão devidos
”.

Inclusive, dessume-se que a adoção expressa da “teoria do risco” também reforça a intenção inequívoca das partes de vincular o pagamento dos honorários contratuais ao êxito da pretensão.

Importante trazer à baila que o Código Civil, ao tratar das condições, estabelece:

“Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.

(...)

Art. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.”

Em análise do contrato entabulado à luz dessas premissas normativas,
constata-se que as partes estabeleceram condição suspensiva consistente no recebimento de valores pelos contratantes na ação originária
, eis que, enquanto tal condição não se verificar, o patrono não adquire o direito aos honorários contratuais de 20%.

Assim sendo, conforme se verifica dos autos, a Ação Originária n. 0005014-80.2008.4.01.3601 foi julgada improcedente, conforme sentença proferida em 22/05/2017 pelo Juízo Federal da 2a Vara da Subseção Judiciária de Cáceres/MT, no que importa à controvérsia:

“(...) Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/2015, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Condeno os autores em custas e honorários advocatícios, que fixo ao percentual mínimo do §3o do art. 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor atualizado da causa, de modo a possibilitar sua eventual majoração, nos termos do §11 do mesmo dispositivo. (...)”
(
Cf
. ID. 277059378 - Pág. 29).

Constata-se, portanto, que os Réus/Apelados não receberam qualquer valor na ação originária. Ao contrário, foram condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência.

O Apelante sustenta que, apesar da improcedência da ação, sua atuação teria preservado a propriedade dos Apelados sobre a área disputada, o que representaria vantagem econômica equivalente ao valor da terra, justificando o pagamento dos honorários contratuais.

Tal argumento não prospera
.

Em
primeiro lugar
, a preservação da propriedade não representa "
valor recebido
" pelos contratantes, mas sim
manutenção de situação jurídica preexistente
. Ou seja, os Apelados já eram proprietários da área antes da propositura da ação, conforme se verifica dos autos, e continuaram sendo após a sentença de improcedência,
não havendo qualquer acréscimo patrimonial que pudesse ser considerado como “
valor recebido
”.

Em
segundo lugar
, o
contrato é expresso ao vincular os honorários ao êxito da pretensão deduzida em juízo
, e a sentença de improcedência, por definição, representa o não acolhimento da pretensão dos Autores –
in casu, os Apelados neste recurso
–.

Em
terceiro lugar
, a
atuação do advogado ao reconhecer a inexistência de desapropriação indireta ou apossamento administrativo
, culminando com a sentença de improcedência,
não pode ser considerada “êxito” à luz do contrato firmado entre as partes
, ainda que tenha sido a estratégia processual mais adequada diante das circunstâncias do caso.

Melhor explicitando: a estratégia processual adotada pelo advogado, ora Apelante,
independentemente de sua correção técnica
, não altera a natureza da cláusula de êxito pactuada, que
expressamente condicionou o pagamento dos honorários ao recebimento de valores pelos contratantes e à procedência da pretensão
, o que não é o caso.

Compreendo que permitir o arbitramento judicial de honorários, nessas circunstâncias, seria privilegiar o advogado que, ciente dos riscos assumidos contratualmente, busca judicialmente contornar os efeitos de sua própria estratégia processual, violando a segurança jurídica e a força vinculante dos contratos.

Nessa ordem de pensar,
não merece acolhida a tese do Apelante de que o não pagamento dos honorários contratuais configuraria enriquecimento sem causa dos Apelados
, que teriam se beneficiado de seus serviços sem a devida contraprestação.

Como pontuado anteriormente, o contrato firmado entre as partes previu duas modalidades de honorários:
(i)
honorários iniciais no valor de R$ 30.000,00, que foram devidamente quitados, e
(ii)
honorários contratuais de 20% sobre o valor recebido pelos contratantes, condicionados ao êxito da pretensão.

Destarte,
não há que se falar em enriquecimento sem causa quando a remuneração do advogado foi expressamente pactuada
, incluindo honorários iniciais já pagos, e a não incidência dos honorários de êxito decorre do não implemento da condição suspensiva prevista no próprio contrato, que adotou expressamente a “
teoria do risco
”.

Ressalte-se que
o contrato não previu honorários proporcionais aos serviços prestados em caso de improcedência da ação
,
limitando-se a estabelecer honorários iniciais
(
já quitados
) e
honorários de êxito condicionados ao recebimento de valores pelos contratantes
.

Com a devida vênia, se o advogado/Apelante, ao redigir o contrato, não incluiu cláusula de remuneração mínima ou proporcional em caso de insucesso,
não pode pretender obtê-la por via judicial
,
sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao
pacta sunt servanda
.

Enfatiza-se à exaustão que o próprio Apelante, ao redigir o contrato e propor a adoção da “
teoria do risco
”,
assumiu conscientemente a possibilidade de não receber os honorários contratuais em caso de insucesso da pretensão
, sendo-lhe vedado vir contra o próprio ato, consonante brocardo “
nemo potest venire contra factum proprium”
.

Nesse particular, o Código Civil estabelece, em seu art. 422, que os “
contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”.

Não é demais enfatizar que a
boa-fé objetiva atua como norma de conduta que impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade, probidade e cooperação em todas as fases da relação contratual
,
desde as negociações preliminares até a execução do contrato
.

Na hipótese em tela, o próprio Apelante,
advogado notoriamente renomado
, redigiu o contrato e propôs a adoção da “
teoria do risco”
, condicionando expressamente o pagamento dos honorários contratuais ao recebimento de valores pelos contratantes e ao êxito da pretensão.

Ao pretender,
agora
, interpretação diversa da cláusula que ele próprio redigiu,
entendo ter incorrido o Apelante em comportamento contraditório
(
nemo potest venire contra factum proprium
),
vedado pelo ordenamento jurídico por violar a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais
.

Diante de tais considerações,
a sentença hostilizada não merece reparos
, uma vez que aplicou corretamente o direito ao caso concreto, ao reconhecer a inexigibilidade dos honorários contratuais em face do não implemento da condição suspensiva prevista no contrato, dado que a preservação da propriedade dos Apelados sobre a área disputada, ainda que decorrente da estratégia processual adotada pelo Apelante, não configura “
valor recebido
” nem “
êxito da pretensão
” à luz do contrato firmado entre as referidas partes e, deste modo, não justificando o pagamento dos honorários contratuais.

Por todo o exposto,
REJEITO

a preliminar de cerceamento de defesa
, contudo,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a preliminar de inovação recursal
concernente aos
argumentos recursais relativos ao alegado acordo verbal posterior
.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
ELARMIN MIRANDA
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

No mais, de acordo com o disposto no art. 85, §11o, do CPC,
majoro a condenação em honorários advocatícios

para 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025